Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e ensejar a condenação pelo crime de furto qualificado descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria, não bastando meros indícios ou conjecturas.
4. As imagens de câmeras de segurança mostram o veículo supostamente vinculado ao réu no local do furto, mas não permitem identificá-lo como condutor. Ademais, a quebra de sigilo telefônico e as interceptações realizadas não produziram elementos que situassem o réu no local ou no momento da prática delitiva.
5. As testemunhas policiais não presenciaram a prática delitiva nem confirmaram que o réu estivesse na condução do veículo, restringindo-se a relatar o modus operandi do grupo criminoso e a participação do automóvel em outros delitos, sem, contudo, estabelecer vínculo efetivo entre tais condutas e o réu.
6. Diante da fragilidade das provas e da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977671, ApCrim 0704304-74.2020.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 20.03.2025.